Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA - NÃO CONSTATADA. SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA CAUSA DA MADURA. REALIZAÇÃO DE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO. SERVIÇOS EXTRAS SUGERIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ. PRÁTICA ABUSIVA. DESNECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO. ALGUNS SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.
2. Nos termos do art. 927 do código civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E, de acordo com o art. 6o, VI, CDC, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos constitui direito básico do consumidor.
3. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".
4. No caso em exame o juízo sentenciante entendeu ser necessária a produção de prova pericial, além daquela acostada aos autos (ID 46521743), por se tratar de prova que goza de presunção de veracidade “juris tantum”. Com a devida vênia ao entendimento da Magistrada sentenciante, tenho que a produção de nova prova técnica, resta desnecessária. Isso porque, o laudo realizado pela perícia técnica da Polícia Civil do Distrito Federal, a partir de ocorrência policial registrada pelo consumidor, foi elaborado por servidores públicos, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e a parte adversa foi devidamente intimada para se manifestar sobre essa prova (ID 46521744). Em seguida, a ré solicitou ampliação do prazo para indicar assistente técnico, o que lhe foi concedido (ID 46521746), tendo contraditado a prova (ID 46521750), exercendo, portanto, plenamente o contraditório.
5. Com esses fundamentos, anulo a sentença recorrida e, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da questão controvertida.
6. Verifica-se, de acordo com a prova técnica produzida, que alguns dos serviços cobrados, de fato, não foram realizados. E, mesmo os que foram efetuados, segundo a prova, foram cobrados muito acima dos preços praticados no mercado. Ora, a pretensão do recorrente é que seja declarada a quitação do serviço pelo valor dado a título de sinal (R$1.620,00) e considerado inexigível o valor parcelado (R$7.380,00). Seria prudente o consumidor, ao receber proposta de serviço que, no mínimo, procurasse saber o preço de tais serviços e, em se mostrando, demasiadamente elevado, recusar e procurar outro fornecedor. De qualquer sorte, é inafastável o direito constitucional de acesso a jurisdição em busca de proteção legal contra a prática comercial abusiva.
7. Indiscutível que o consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço (art. 6o, III e 31 do CDC), incluindo a apresentação prévia de orçamento.
8. E, segundo se observa das notas de serviços apresentadas nos autos, o autor teve ciência prévia dos serviços, isso é, antes da sua execução. Isso porque se verifica que os serviços foram ofertados ao requerente às 16h59, contendo sua identificação e preço, e a sua execução concluída aproximadamente três horas depois, às 19h47. O tempo de duração se mostra compatível com a descrição, vez que o autor confirma, em sua réplica, ter chegado à loja por volta das 16h30. Deste modo, não assiste razão quando argumenta não ter havido orçamento prévio.
9. A despeito disso, concluiu a prova técnica da Polícia Civil do Distrito Federal que alguns serviços constantes na nota de serviço, de fato, não foram realizados. Assim, os serviços pagos e não realizados devem ser abatidos do valor exigido, a saber, o valor do reparo da borda de aros, R$587,40; da pintura de rodas R$1.032,24; dos serviços de suspensão premium R$1.075,02; e do serviço de freio premium R$704,33.
10. Além disso, a mesma perícia criminal concluiu também ter ocorrido desnecessário serviço de geometria na suspensão (cáster, câmber e convergência) no valor de R$ 2.778,81. Se alguns dos serviços não foram realizados e outros não eram necessários, esses não podem ser cobrados.
11. Assiste razão, em parte, ao Requerente, ora recorrente, porquanto são inexigíveis os valores referentes aos serviços acima mencionados, e por consequência hão ser abatidos do valor final do serviço, a importância total de R$6.077,80 (seis mil, setenta e sete reais e oitenta centavos), sendo R$3.298,99 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) pelo serviço não realizado e R$2.778,81 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavo) referente ao serviço realizado de forma desnecessária.
12. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos ao autor, mas não se comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, de modo a justificar a condenação a título de danos extrapatrimoniais.
13. A requerida, em contestação, fez pedido contraposto, requerendo a condenação do autor por dano moral, em decorrência de ter feito ocorrência policial pela prática de delito contra a requerida. O caminho esperado para quem se sente vítima de um crime, em regra, é procurar uma Delegacia de Polícia e registrar a ocorrência policial noticiando os fatos. Essa situação, ainda que a investigação não conclua pela prática de crime, não justifica a procedência do pedido contraposto a título de dano moral. No caso, não há clarividência de comunicação falsa de crime. Logo, inviável o acolhimento do pedido contraposto de reparação por dano moral
14. O reconhecimento da litigância de má-fé exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em exame.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para anular a sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais declarando a inexigência dos valores R$6.077,80 (seis mil, setenta e sete reais e oitenta centavos) da contratação. Em consequência, abatido o valor acima da importância total inicialmente exigida de R$9.000,00, resta devida a importância de R$2.922,20 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos), dos quais, R$ 1.620,00 (mil e seiscentos e vinte reais) já foram pagos como entrada no dia dos fatos. Assim realizado, apura-se o saldo devedor do autor de R$ 1.302,20 (mil trezentos e dois reais, e vinte centavos) sujeito à correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, mais os juros de mora de 1% ao mês desde a data da distribuição da ação, e multa de 2%. É admitida a compensação com eventual pagamento efetuado pelo autor/recorrente. Em razão da inexigibilidade da dívida acima delimitada, determino a suspensão da cobrança do valor correspondente as 10 (dez) parcelas de R$738,00 (setecentos e trinta e oito reais).
16. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.